Tribunal: TCU
Processo: 032.708/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11065/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.708/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Ferreira Teixeira (XXX.614.406-XX); Caro Alecrim dos Santos (XXX.616.886-XX); Daniel Aparecido Monteiro (XXX.561.706-XX); Henri Michel de Abreu (XXX.833.486-XX); Rafael Ebenezer da Silva Santos (XXX.003.986-XX); Renato Rigueira de Freitas Junior (XXX.117.356-XX); Rozenir Apolinario Gonzaga (XXX.065.066-XX); Tarcisio Henrique da Silva Chaves (XXX.273.766-XX); Tiago Monteiro Soares (XXX.650.326-XX); Wellington Nunes Lopes (XXX.219.936-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.